Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-48.2019.8.26.0628
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ARTIGOS 15 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 E ARTIGO 329, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSORÇÃO DOS DELITOS DE PORTE DE ARMA PELOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Delitos praticados em contextos fáticos diversos, uma vez que o réu portava arma de fogo e, algum tempo depois, efetuou disparos de arma de

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – ARTIGOS 15 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 E ARTIGO 329, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSORÇÃO DOS DELITOS DE PORTE DE ARMA PELOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Delitos praticados em contextos fáticos diversos, uma vez que o réu portava arma de fogo e, algum tempo depois, efetuou disparos de arma de fogo na via pública, tendo, posteriormente, ao empreender fuga dos policiais, efetuado disparo arma de fogo na direção do miliciano, opondo-se à execução de ato legal, não se tratando o crime de porte de arma mero crime-meio para os delitos de disparo de arma de fogo e resistência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em
que é embargante GUILHERME DOS SANTOS POTENTE, é embargado COLENDA
8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os
embargos, vencido o E. 4o juiz, Exmo. Des. Alexandre Almeida, que mantinha o voto da
Apelação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, MAURICIO VALALA E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000 - Comarca de Itapecerica da Serra -
Voto no 14310 2/5
Embargos Infringentes no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000
Comarca de Itapecerica da Serra 3a Vara
Embargante: Guilherme dos Santos Potente
Embargado: Ministério Público
Voto no 14310
EMBARGOS INFRINGENTES
ARTIGOS 15 E 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 E
ARTIGO
329,
“CAPUT”,
DO
CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA A ABSORÇÃO DOS DELITOS DE PORTE
DE ARMA PELOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE
FOGO E RESISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE Delitos
praticados em contextos fáticos diversos, uma vez que o réu
portava arma de fogo e, algum tempo depois, efetuou disparos
de arma de fogo na via pública, tendo, posteriormente, ao
empreender fuga dos policiais, efetuado disparo arma de fogo
na direção do miliciano, opondo-se à execução de ato legal, não
se tratando o crime de porte de arma mero crime-meio para os
delitos de disparo de arma de fogo e resistência. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Guilherme dos Santos Potente opôs Embargos
Infringentes em face do V. Acórdão de fls. 283/288, que, por maioria de
votos, negou provimento ao apelo por ele interposto.
Em suas razões, pleiteou o ora embargante,
apoiado no voto minoritário do eminente Desembargador Alexandre
Almeida (fls. 294/296), a absorção do crime de porte de arma de fogo com
numeração suprimida pelos delitos de disparo de arma de fogo e
resistência, com a fixação da pena em 02 anos de reclusão e 02 meses de
detenção e pagamento de 10 dias-multa; substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000 - Comarca de Itapecerica da Serra -
Voto no 14310 3/5
à comunidade, pelo mesmo período, e multa; bem como fixação do regime
inicial aberto (fls. 01/02 do incidente).
Recebido e processado o recurso, opinou a D.
Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos (fls. 05/06 do
incidente).
É o relatório.
O ora embargante foi denunciado como incurso
nos artigos 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, e no
artigo 329, “caput”, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
porque, no dia 18.01.2019, por volta das 20h, na Avenida Itália, no 1538,
bairro Parque Paraíso, na cidade e Comarca de Itapecerica da Serra,
portava pistola marca “Taurus” , calibre nominal .380, com dez cartuchos
íntegros, com numeração suprimida. Consta também que, no mesmo dia e
local, disparou arma de fogo em via pública. Consta, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência ou grave ameaça a funcionário competente para executá-
lo (fls. 94/96).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas pela Defesa
e aquelas desfiladas no r. voto minoritário, acompanho o entendimento
manifestado pela douta maioria, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000 - Comarca de Itapecerica da Serra -
Voto no 14310 4/5
em face do boletim de ocorrência (fls. 02/05), do auto de exibição e
apreensão (fls. 06/07), do laudo pericial que atestou que a arma de fogo e
as munições estavam aptas para a realização de disparos e que o revólver
tinha a sua numeração suprimida por forte abrasão (fls. 198/202), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo e
vista que a confissão do réu quanto ao delito de porte ilegal de arma de
fogo (fls. 192/193 mídia digital) foi corroborada pelos demais elementos
de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos prestados pelas
testemunhas Antonio de Paula Barbosa, Reginaldo Lins da Silva e Adinan
Vitor Conceição (fls. 192/193 mídia digital).
Por outro lado, a testemunha Marcos Abdo,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois
se limitou a mencionar o comportamento social do acusado, bem como que
ele fora vítima de roubo em residência e não costumava andar armado (fls.
192/193 mídia digital).
Verifica-se, portanto, que o réu portava uma
pistola, calibre .380, marca Taurus, com 10 cartuchos íntegros, com
numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar; efetuou disparos de arma de fogo em
via pública; bem como, ao ser surpreendido por policiais, opôs-se à
execução de ato legal, tendo efetuado disparo de arma de fogo contra o
miliciano Adinan, caracterizando, assim, os delitos dos artigos 15 e 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, e do artigo 329, “caput”,
do Código Penal.
Consigne-se que, respeitado o entendimento do
eminente Desembargador Alexandre Almeida, não há que se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500134-48.2019.8.26.0628/50000 - Comarca de Itapecerica da Serra -
Voto no 14310 5/5
absorção dos delitos de porte de arma de fogo pelos crimes de disparo de
arma de fogo e resistência, uma vez que o primeiro não constituiu mero
crime-meio para os demais. De fato, o réu praticou os delitos em momentos
distintos: primeiro, portava a arma de fogo e, algum tempo depois, efetuou
disparos de arma de fogo na via pública, tendo, posteriormente, ao
empreender fuga dos policiais, efetuado disparo de arma na direção do
miliciano, opondo-se à execução de ato legal. Frise-se que, em Juízo, o
acusado, embora tenha negado ter efetuado disparos, afirmou que, na data
dos fatos, havia saído de uma auto escola e parado em um bar, portando,
dentro de suas vestes, a arma de fogo, a qual havia adquirido há menos de
15 dias, tudo a evidenciar, efetivamente, que os crimes foram praticados
com desígnios autônomos e que o réu portava a arma de fogo em contexto
fático diverso, anterior à efetuação dos disparos.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria dos delitos e sendo inviável a
aplicação do princípio da absorção, a condenação era mesmo de rigor,
conforme entendimento da douta maioria.
Por fim, anoto que o regime semiaberto foi
acertadamente fixado, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código
Penal, tendo em vista a quantidade total de pena aplicada. Pelas mesmas
razões, incabível a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator